Tribunal: TJMT
Processo: 1001860-91.2018.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001860-91.2018.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROSILENE DA SILVA CONCEICAO - CPF: 028.832.981-30 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0150-04 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), MUELLER FOGOES LTDA. - CNPJ: 04.565.361/0001-36 (RECORRIDO), ALINE HINCKEL HERING - CPF: 055.729.669-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001860-91.2018.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

ROSILENE DA SILVA CONCEIÇÃO

Recorrido(s):

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA

MUELLER FOGÕES LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

21/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA

A recorrente pleiteou a nulidade da sentença pois não foi oportunizada o oferecimento de impugnação a contestação. No entanto, a recorrente esteve presente na audiência de conciliação, estando ciente do prazo legal para impugnar as defesas das recorridas. A audiência ocorreu em 12/03/2019 e até a prolação da sentença em 11/11/2019 a recorrente manteve-se inerte. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE PRODUTO COM VICIO (FOGÃO) – FORA DO PRAZO DE GARANTIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA RECLAMANTE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Diante dos fatos apresentados, não merece prosperar as alegações da autora, uma vez que o vício no produto (fogão) somente foi notificado para as recorridas após o período de
garantia
.

O fogão foi adquirido em 19/09/2014, sendo enviado para a assistência técnica em 09/12/2015.

As recorridas alegaram que o prazo da garantia contratual é de 12 (doze) meses, sendo que o prazo de 09 (nove) meses corresponde a garantia contratual e o prazo de 03 (três) meses é da garantia legal. Dessa forma, o suposto vício foi apresentado após tais prazos, ocorrendo, a aplicação do instituto denominado de decadência.

Como bem pontuado na sentença, em que pese a recorrente alegar que o produto apresentou defeito desde a primeira semana de uso, não realizou nenhuma reclamação junto as requeridas a fim de interromper a contagem do prazo decadencial.

Ainda, a recorrente não comprovou que o produto tenha ficado retido com as requeridas pelo prazo de 11 (onze) meses após envio para a assistência em 09/12/2015, como alegado na inicial., sendo mera alegação.

Ou seja, o produto já foi enviado para a assistência fora do prazo de garantia e ainda a ação foi proposta em 24/04/2018, operando dessa forma o instituto da decadência.

A inércia do consumidor em promover a reclamação quanto ao vício do produto, seja pela qualidade ou quantidade, determina a perda do direito potestativo.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno o mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020